Tribunal: TJMT
Processo: 1069128-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069128-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBSON CORREA NASCIMENTO - CPF: 071.779.001-01 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência em parte quanto ao voto do relator. Em analise aos autos, verifico a existência de negativação preexistente (R$ 687,71 incluída em 25/11/2021), devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral, mantendo-se unicamente a declaração de inexistência do débito. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS EMITIDAS APÓS O PEDIDO DE DESLIGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA POSTERIOR SEM JUSTIFICATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do CPC, entretanto, a recorrida junta pedido de desligamento da unidade consumidora assinado pelo autor na data de 07/01/2022 e as faturas que deram origem ao ato restritivo foram emitidas entre 6/2022 e 10/2022, portanto, indevidas.

2.

Inscrição indevida. Dano moral
in re ipsa.

3.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundada em existência de relação jurídica, pautada na juntada de documento assinado pelo recorrente.

Razões recursais pela reforma integral da sentença, ao que defende que as faturas foram emitidas meses após o pedido de desligamento da unidade consumidora que originou os débitos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Como se disse, trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundada em existência de relação jurídica, pautada na juntada de documento assinado pelo recorrente.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“Na espécie, se, por um lado, o consumidor desconhece o débito e a origem da obrigação, não apresentando qualquer documento que ampare sua alegação, e, por outro lado, a reclamada, em sua defesa, colaciona documento assinado pela reclamante, assim como, histórico de consumo da unidade (Id.110654622/110654627), resta evidenciada a relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação”.

Pois bem. Em análise detida aos autos, verifica-se que efetivamente houve pedido de desligamento da UC 3425199 na data de 07/01/2022 e os débitos
sub judice
,

oriundos da referida UC, foram emitidos após o pedido de desligamento, entre 06/2022 e 10/2022, portanto, indevidas.

A recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC, de comprovar a legalidade da inscrição realizada em nome da parte recorrente, isto porque, a própria recorrida apresentou o documento e reconhece o pedido de desligamento em janeiro de 2022.

Demais disso, no histórico de contas as faturas sem qualquer registro de consumo:

Sem maiores delongas, não tendo a empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe é prescrito, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

Reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”

Igual maneira, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; REsp 1562194/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Denota-se que há somente os débitos discutidos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.

Com isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, afere-se as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento do
quantum
, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo viés do critério da razoabilidade.

Por esses elementos, fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e capaz de refletir no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para: a) declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada objeto desse processo; e b) condenar a empresa reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios simples de 1% a.m., a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023